Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL EM DATA POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MANTIDA.
1. Na hipótese, depreende-se que o valor do aluguel cobrado pela exequente foi pago parcialmente pela parte embargante antes do recebimento da citação promovida nos autos da ação de execução.
2. A parte exequente apresentou impugnação aos embargos à execução em que reconhece a existência do pagamento de parte da dívida, não havendo que se falar em improcedência integral dos embargos à execução, pois não se deve desconsiderar o pagamento parcial do débito exequendo.
3. Apelação conhecida e não provida.